Tribunal: STF
Processo: Pet 13125
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESTRANCAMENTO. RCL 70.666. OBJETO. REITERAÇÃO. STJ. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADO EQUÍVOCO. INCOMPETÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido autuado como petição ante manifesta improcedência.



    2. O agravante alega ocorrência de nulidades no processo originário e sustenta equívoco na certificação do trânsito em julgado pelo STJ, a impedir o processamento do extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a reiteração, nesta via, do pedido veiculado na Rcl 70.666, voltado ao destrancamento de recurso extraordinário; e (ii) verificar se cabe ao STF, em expediente autuado como petição, analisar apontado equívoco na certificação do trânsito em julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A controvérsia sobre o destrancamento do recurso extraordinário é objeto da Rcl 70.666, de modo que se revela impertinente a reiteração do pedido em expediente autuado como petição.



    5. A competência originária do STF é de direito estrito, não estando a pretensão englobada em nenhuma das alíneas do art. 102, I, da CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.